Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016882-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO BENTO MACHADO - CPF: 022.548.729-23 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DA
S
ASTREINTE
S
. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
exigibilidade
da
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(
astreinte
)
de
pende de
duas
condições
: (1) que a
parte

devedora

seja

intimada

pessoalmente
para o
cumprimento
e (2) que
a

obrigação

tenha

sido

estabelecida
em

sentença

ou

nela
confirmada
.
Estando
o
devedor

intimado
e a
liminar

confirmada

por

sentença

transitada

em

julgado
, a
s

astreinte
s

possu
em
plena
exigibilidade
.

2.
O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente

ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
.

A
multa

fixa

estabelecida

em
R$1.500,00 para o
caso
de
descumprimento
de
obrigação
de
não

fazer as cobranças da anuidade de cartão de crédito é razoável e deve ser mantida
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
execução
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:

1016882-34.2023.8.11.0001

Origem
:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
FABIO BENTO MACHADO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

FABIO BENTO MACHADO

requereu

cumprimento
de
sentença
face
BANCO BRADESCO S.A.

A
parte

devedora

efetu
ou
o
depósito
da
quantia
de R$5.584,58, a
título
de
penhora
,
até
o
julgamento
dos embargos à
execução
(ID
197636661/PJe2)
.

No ID
197636666/PJe2 o
juízo
de
primeiro

grau

profer
iu

sentença

extintiva

diante
do
pagamento

efetuado
.

Embargos à
Execução

interposto
s
no ID 197636673/PJe2.

A
parte

devedora

apresentou
Embargos de
Declaração
no (ID 197636676 e 197636679/PJe2).

No ID 197636682/PJe2, o
juiz
de
primeiro

grau

apreci
ou

os
Embargos de
Declaração
e

julgo
u

os
Embargos à
Execução
,
refutando
a

alegação
de
excesso
de
execução
,
determinando

a

expedição
de
alvará

em
favor da
parte

credora
e a restituição

ao

devedor

d
a
quantia

depositada

em

duplicidade
.
Por fim,

concluiu
que

a
controvérsia
se
restringe

ao
valor da
s

astreinte
s

fixada
s

em
R$1.500,00 e que
este

não
é
excessivo
,
vis
t
o
que se
refere

a
um
atraso

na

obrigação
de
fazer

pelo

prazo
superior a 30
dias
.

Alvará

expedido

em
favor da
parte

credora
(ID 197636684/PJe2).

Recurso

Inominado

apresentado
pela
parte

devedora
no ID 197636689/PJe2.
Sustentou
que: a)
é

possível
a
revisão
do valor da
s

astreinte
s
a
qualquer
tempo; b) a
parte

devedora

não

foi

intimada
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
; c)
o
valor da
s

astreinte
s

deve
m
ser
reduzido
s
para que
não

seja

desvirtuado

e

não

ocorra

enriquecimento

sem causa. Requereu o provimento do recurso para reconhecer

a

inexi
gi
bilidade
da
multa

ou
a
sua

limitação
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 197636699/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Exigibilidade
da
s

astreinte
s
.

A

exigibilidade
da
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(
astreinte
)
de
pende de
duas
condições
: (1) que a
parte

devedora

seja

intimada

pessoalmente
para o
cumprimento
;
e (2) que
a

obrigação

tenha

sido

concedida

em

sentença

ou

nela
confirmada
.

Quanto a
intimação

pessoal
, vale
destacar
que,
embora
o
artigo
513, § 2o,
inciso
I, do CPC,
autorize

a

intimação
do
devedor

na

pessoa
de
seu

advogado
para
efetuar
o
pagamento
da
condenação
, sob
pena
d
e incidência d
a
multa
de 10%,
prevista
no
artigo
523, § 1o, do CPC,
esta

regra

não
se
aplica
a
condenação
de
obrigação

fazer
e
não

fazer
,
bem

como
de
entregar

coisa
.

Isto
porque
, para
estas

modalidades
de
obrigação
é
imprescindível

a

intimação

pessoal
,
conforme

entendimento

já

pacificado
no STJ (
Súmula
410):

A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
.

A

Súmula
410 STJ

continua
sendo

aplicada na

referida
Corte,
conforme

demonstra
m os julgados
de
todas
as
suas

T
urmas
que
julgam

matéria
de
natureza
civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)2. Em 2009,
foi

sumulado
o
entendimento

desta
Corte no
Enunciado
410 do STJ,
estabelecendo
que a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
. Dessa forma,
apenas

após

a

intimação

específica
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
é que
pode

ter

início
a
fluência
da
multa

cominatória
.
Julgados
:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg

nos

EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel.Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005.1. "É
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após
a
edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após
a entrada
em
vigor do novo Código de
Processo
Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado

em
19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.1. Segundo a
orientação

jurisprudencial

desta
Corte, "é
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após

a

edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após

a
entrada
em
vigor
do
novo Código de
Processo
Civil". (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019).2.
Fundamentos
do
agravo

interno
que
não
alteram as
conclusões
da
decisão

agravada
.3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. "A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
" (
enunciado
n. 410 da
Súmula
do STJ). (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

É
importante frisar, que

a

intimação

pessoal

compreende
tanto
a

intimação

por

Oficial
de Justiça e
pelos
Correios,
como

a

eletrônica
,

prevista
no
artigo
246, § 1o, do CPC e
regulamentada
pela
Portaria-Conjunta
291/2020-PRES-CGJ.

Em
relação
a
necessidade

de a

obrigação
ser
concedida

ou

confirmada

por

sentença
, o
assunto

já
se
encontra

sedimentado

no
.
Superior Tribunal de Justiça
,

por

meio
de
Recurso

Repetitivo
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para
os

efeitos
do art. 543-C do Código de
Processo
Civil,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: "A
multa

diária

prevista
no § 4o do art. 461 do CPC,
devida

desde
o
dia

em
que
configurado
o
descumprimento
,
quando

fixada

em

antecipação
de tutela,
somente

poderá
ser
objeto
de
execução

provisória

após
a
sua

confirmação pela sentença de mérito e desde que o

recurso

eventualmente

interposto

não

seja

recebido
com
efeito

suspensivo
."
2.-
O
termo
"
sentença
",
assim

como

utilizado

nos

arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC,
deve
ser
interpretado
de forma
estrita
,
não

ampliativa
,
razão
pela qual é
inadmissível

a

execução

provisória
de
multa

fixada

por

decisão

interlocutória

em

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
ainda
que
ocorra
a
sua

confirmação

por

Acórdão
. 3.-
Isso

porque
,
na

sentença
, a
ratificação
do
arbitramento
da
multa

cominatória

decorre
do
próprio

reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe

dá

suporte
,
então

apurado

após

ampla

dilação

probatória
e
exercício
do
contraditório
,
ao

passo

em
que a
sua

confirmação

por
Tribunal,
embora
sob a
chancela
de
decisão

colegiada
,
continuará
tendo
em

sua

gênese

apenas
à
análise
dos
requisitos
de
prova

inequívoca
e
verossimilhança
,
próprios
da
cognição

sumária
,
em
que
foi

deferida
a
antecipação
da tutela. 4.-
Recurso
Especial
provido
,
em

parte
: a)
consolidando
-se a
tese
supra, no regime
do
art. 543-C do Código de
Processo
Civil e da
Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no
caso

concreto
,
dá
-se
parcial

provimento

ao

Recurso
Especial. (
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que (1) o
devedor

foi

pessoalmente

intimado
para o
cumprimento
da
obrigação
,
juntamente
com a
citação
;
e (2)
a

obrigação
de
fazer

concedida

liminarmente
(ID
176162410/PJe2
)
já

foi

tacitamente

confirmada

por

sentença
(ID
176162451/PJe2
).

No
entanto
,
não

há

evidências
de que
houve
o
efetivo

cumprimento

tempestivo
(48 h) da
obrigação
de
não

efetuar
a
cobrança
das
anuidades
, pois
embora

devidamente

intimad
a a parte
em
08/04/2023 (cf. Aba de
Expediente
do PJe1), o
cumprimento
da
obrigação

somente

foi

comprovado

em
24/07/2023 (ID 176451170/PJe2)
.

Portanto
,
a
multa

é
exigível
.

Razoabilidade
do valor da
s

astreinte
s
.

O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou

alterar
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente
,

ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
,
conforme

preconiza
o
artigo
537, § 1o, do Código de
Processo
Civil:

Art. 537. A
multa

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em
tutela
provisória

ou

na

sentença
,
ou

na

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficiente
e
compatível
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
preceito
. § 1oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
modificar
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa

vincenda

ou

excluí
-la,
caso

verifique
que: I - se
tornou

insuficiente

ou

excessiva
; II - o
obrigado

demonstrou

cumprimento

parcial

superveniente
da
obrigação

ou

justa
causa para o
descumprimento
.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

ASTREINTES

FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.

A
jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou
o
entendimento
de que
o

artigo
461 do Código de
Processo
Civil de 1973 (
correspondente

ao

art.

537

do

NCPC)

permite

ao

magistrado
, de
ofício

ou

a

requerimento

da
parte
,
afastar

ou

alterar
o valor da
multa

quando

este
se
tornar

insuficiente

ou

excessivo
,
mesmo

depois

de

transitada

em

julgado
a
sentença
,
não

havendo

espaço
para
falar

em

preclusão

ou

em

ofensa
à
coisa

julgada
.
Precedentes
. (...) 2.

O

acórdão

recorrido
,

ao

reduzir
o valor da
multa

diária
de R$ 3.000,
00

para

R
$

500
,
00

agiu

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte Superior. (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
da
s

astreinte
s
se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente
, nota-se que
a

obrigação
de
não

fazer

foi

cumprida

com
mais
de 90
dias

de
atraso
,
não

havendo

justificativa

do

não

cumprimento

tempestivo
,
razão
pela qual

não

vislumbro

motivos
para a
redução
da
multa
.
De outro lado, o valor estabelecido em R$1.500,0 não se mostra excessivo, ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, tratando-se de montante fixo e não
diário.

Portanto
,
a multa

fixada
em

R$1.500,00
é
razoável

no caso concreto
e
deve
ser
mantida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024